Tribunal: CARF
Processo: 15197.000079/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15197.000079/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.461 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
VIC TRANSPORTES LTDA. E OUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/1997, 01/01/1998 a 31/05/1998,
01/07/1998 a 31/12/1998
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
No lançamento de crédito tributário relativo a contribuições sociais
previdenciárias, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de
créditos tributários, previsto no CTN. Inexistentes pagamentos antecipados de
contribuições sociais previdenciárias, ainda que parcial, na competência do fato
gerador, relativas às rubricas objeto de lançamento, não há que se falar da
decadência prevista na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, prevalecendo,
destarte, a contagem do prazo estabelecido na regra geral do art. 173, inciso I,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a ocorrência da decadência, cancelando-se integralmente o crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15197.000079/2008-51
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

Relatório
Tratou-se de crédito lançado pela fiscalização contra as empresas VIC
TRANSPORTES LTDA. (CNPJ/MF no 17.425.059/0001-24) e LUMIAR LTDA. (CNPJ/MF no
00.348.770/0001-20), no montante de R$ 25.033,35 (vinte e cinco mil, trinta e três reais e trinta e
cinco centavos), consolidado em 29/10/2004.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 44-45) e Relatório Aditivo (fl. 204 e fl.
255-256), referentes às contribuições devidas à Seguridade Social, parte descontada do segurado,
parte patronal e inclusive para o financiamento da complementação das prestações por acidentes
do trabalho - SAT, até 06/97 e, após esta data, para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do
Trabalho, com fulcro na responsabilidade solidária da contratante, conforme previsto no art. 31 e
parágrafos da Lei 8.212/91 e alterações posteriores, relativo aos serviços prestados mediante
cessão de mão-de-obra pela empresa LUMIAR LTDA.
Intimadas, a Contribuinte Recorrente VIC Transportes Ltda. em 05/11/2004 (fl.
02) apresentou impugnação (fls. 51-54) tempestivamente. A empresa LUMAR Ltda. apresentou
impugnação (fls. 150-151) tempestiva.
Convertido o julgamento em diligência para análise da documentação acostada
aos autos junto com a defesa, viu-se que era insuficiente para elidir a responsabilidade solidária
da empresa contratante, e que a responsabilidade somente seria elidida se fosse comprovado pelo
prestador o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal. Acontece que, em diligência, viu-se que a documentação apresentada
não foi completa, sendo a cópia de Folhas de Pagamento e Guias de Recolhimento especificas e
vinculadas às notas fiscais relacionadas na notificação.
Intimadas sobre a diligência, somente a empresa VIC Transportes Ltda. aparentou
manifestação (fls. 263-266), mas sem novos documentos.
Em julgamento pela DRJ (fls. 275-280), o lançamento foi mantido, conforme
ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA -
BENEFÍCIO DE ORDEM - ATENUAÇÃO - ACRÉSCIMOS LEGAIS –
INCIDÊNCIA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com o executor pelas contribuições previdenciárias não
adimplidas, não sendo aplicável o beneficio de ordem, nos termos do art. 31 da Lei n°
8.212/91, na redação alterada pela MP n° 1.523-9, reeditada até a sua conversão na Lei
n° 9.528/97, vigente até 01/1999.
Não se aplica atenuação ou gradação de multa de mora, conforme estabelece o art. 291 e
292 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/99, em
crédito incluído em Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
E legítima e legal a cobrança de acréscimos legais incidentes sobre as contribuições
previdenciárias não recolhidas no prazo estabelecido em Lei, conforme preceituam os
art. 34 e 35 da Lei n ° 8.212/91 e alterações posteriores.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

Intimadas, somente a Contribuinte VIC Transportes Ltda. apresentou recurso
voluntário (fls. 294-296), e documentos (fls. 300-341), no qual protestou pela reforma da
decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 294-296) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele eu conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 300-341) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pela
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Em recurso voluntário, a Recorrente apresentou as razões abaixo e requereu o
cancelamento do lançamento visto a comprovação pelos documentos anexados (fls. 300-341):
A empresa contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra responde solidariamente com o executor pelas contribuições previdenciárias não
adimplidas, porém como demonstraremos com os documentos anexos, não há nenhum
inadimplemento por parte da empresa executora, não tendo que se falar em débitos, tão
pouco em solidariedade.
É de suma importância ressaltar que todos os funcionários da empresa Lumiar,
prestavam serviço para a empresa VIC Transportes, no período do aludido débito, assim

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

TODAS as Guias de Recolhimento são referentes aos serviços executados pela
prestadora de serviços.
Acostados estão documentos passíveis de comprovação do adimplemento dos encargos
previdenciários.

Os mencionados documentos não haviam sido apresentados anteriormente e,
segundo a Recorrente, fazem prova da quitação do tributo lançado.
Acontece que, ao analisar os autos, tem-se que, como dito em relatório acima, a
Recorrente foi intimada do lançamento em 05/11/2004 (fl. 02) e o período abrangido pelo
lançamento é de 01/06/1997 a 30/06/1997, 01/01/1998 a 31/05/1998, 01/07/1998 a 31/12/1998.
Aqui, valho-me da decadência, por ser matéria de ordem pública.
Decadência é a extinção da relação jurídica obrigacional tributária entre o Fisco e
o contribuinte pelo decurso de determinado tempo, sem que a Fazenda Pública exerça o direito
de constituir o crédito tributário. Tempo este que é fixado pelo CTN em cinco anos, com início
que depende da modalidade de lançamento a ser efetuada.
Todo esse procedimento administrativo detalhado é legalmente denominado
de lançamento ou constituição do crédito tributário, conforme previsto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sabe-se que a constituição ou o lançamento do crédito tributário apresenta como
principal efeito tornar líquida, certa e exigível a obrigação tributária já existente, de modo que a
referida exigibilidade impõe ao devedor ou sujeito passivo o dever de pagar ou adimplir a
obrigação e, em caso de descumprimento ou inadimplência, permite que a Administração
Tributária competente promova os atos executórios necessários para o recebimento pecuniário do
que lhe é devido, através do uso de coação (ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário
Esquematizado. 10a edição. São Paulo. Método. 2016).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o
presente caso, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

O entendimento perfilhado neste Conselho julgador já consolidado e sumulado, in
verbis:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

No caso em análise, há que analisar por competência, visto que, como dito,
quando ocorreu pagamento ainda que parcial, aplicar-se-á a regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
Por sua vez, inexistindo qualquer recolhimento, aplicar-se-á a regra do artigo 173, inciso I, do
CTN.
Assim, analiso os fatos e atos processuais.
O período fiscalizado é de 01/06/1997 a 30/06/1997, 01/01/1998 a 31/05/1998,
01/07/1998 a 31/12/1998, sendo que a Contribuinte Recorrente foi notificada do lançamento em
05/11/2004, logo, aplicando-se a regra geral do artigo 173, inciso I, do CTN, independentemente
de recolhimento, ainda que parcial, em relação ao período fiscalizado, até a competência de
novembro/1998 (inclusive), estão albergadas pela decadência.
Soma-se, ainda, ao analisar os documentos de fls. 152-196 e fls. 234-249 reportam a
pagamento de todo o período fiscalizado, assim, aplicável a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, por
regime de competência.
Logo, voto no sentido de cassar o lançamento tributário ante o reconhecimento da
decadência, ainda que de ofício.
No mais, restam prejudicadas as questões de recurso.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.461 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15197.000079/2008-51

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência de ofício e cancelar
o lançamento tributário integralmente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital